Tribunal: TJMT
Processo: 1015895-60.2021.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015895-60.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO GAZOTTO NETO - CPF: 042.237.321-45 (RECORRENTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DE COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PROTESTO DE DÉBITO DE IPVA POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE TRIBUTO. SÚMULA 585/STJ. PROTESTO INDEVIDO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA.

CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR PARA OS INCÔMODOS SOFRIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o entendimento que se aplica o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro ao ex-proprietário de veículo automotor.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1793208 MS 2020/0307477-7).

2- “
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”
(
SÚMULA 585/STJ
).
3-
Diante da omissão do Autor em comunicar a compra e venda do veículo ao Detran, não há espaço para pleito indenizatório.

R
ELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id.

179368219, na reclamação no

1015895-60.2021.8.11.0003, do 1.o Juizado Especial Cível e Fazenda Pública de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, tendo sido fixado o dano moral no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais
).

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- ausência de falha na prestação do serviço; - inocorrência de dano material; - dano moral não configurado.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da responsabilidade pela baixa do gravame.

Dispõe o § 1o do art. 123 do CTB que:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.”

Disciplina o art. 134 do CTB que:

“Art. 134.
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020).”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA
(Súmula 585/STJ),
mas assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. DÉBITOS VINCULADOS AO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DEVER DO ALIENANTE DE INFORMAR, AO DETRAN, A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM. ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
. ACÓRDÃO DE 2o GRAU EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.II. Trata-se, na origem, de Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer ajuizada pela parte ora agravante, em face da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, com o objetivo de obter a anulação dos autos de infração de trânsito e exclusão dos registros das multas impostas. O Tribunal de origem manteve a sentença, que julgara procedente a demanda, sob o fundamento de que "é de se presumir que após o ato de compra e venda houve a tradição do veículo a seu novo proprietário e, considerando as infrações são posteriores a data da venda do veículo, escorreita a r. sentença que anulou os autos de infração e as correspondentes multas".III.
O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a orientação firmada pela Primeira Seção do STJ, que, no julgamento do PUIL 3.248/SP, consolidou entendimento sobre o tema, no sentido de que "a não comunicação acerca da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito, consoante a inteligência do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro"
(STJ, AgInt no PUIL 3.248/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 31/03/2023). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 2.013.787/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/03/2023; AgInt no AREsp 1.753.941/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/03/2022; AgInt no REsp 1.410.369/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/03/2021.IV. Agravo interno improvido.
(STJ - 2a T - AgInt no AREsp: 2277297 SP 2023/0007018-5 – rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES - 11/9/2023 - DJe 14/09/2023)
Grifei.

Deste modo, cabia ao Alienante/Autor comunicar a transferência de propriedade à Recorrida
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

- do dano material.

A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB
somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ:
“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."
(
STJ – 1a SEÇÃO - AgInt no PUIL 1.556/SP - Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA - DJe de 17/06/2020
)

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, NA FORMA DO ART. 134 DO CTB. IPVA E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO DONO PELOS DÉBITOS DAS PENALIDADES. IRRESPONSABILIDADE QUANTO AO IPVA. SÚMULA 585/STJ. ACÓRDÃO QUE JULGOU INVERSAMENTE AO ENTENDIMENTO DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Constata-se do acórdão combatido que o recorrente, ao realizar venda de seu veículo - em 21.9.2000 -, deixou de comunicá-la ao órgão competente, atraindo para si a responsabilidade pelos tributos e multas de trânsito posteriores, conforme determinação da Lei paulista 13.296/2008. 2. Não obstante, a Fazenda estadual tomou conhecimento da alienação quando houve, por parte do recorrente, solicitação administrativa de bloqueio do bem em 10.5.2012, a partir de então, estaria ele isento de qualquer débito. 3. O Tribunal paulista fincou a responsabilidade tributária do autor pelo IPVA até a solicitação administrativa do bloqueio do carro, mas o isentou da responsabilidade pelas penalidades e infrações cometidas posteriormente por haver prova de que a alienação do bem foi anterior à prática das infrações (fls. 230, 231, 234, e-STJ). 4.
A jurisprudência do STJ é de que, embora o art. 134 do CTB atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de informar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter de arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se incluindo o IPVA. Entendimento consolidado na Súmula 585/STJ.
5. Observa-se, por conseguinte, que o acórdão recorrido aplicou exatamente o oposto da posição promulgada pelo STJ, uma vez que declarou o recorrente responsável pelo IPVA até certo momento depois da alienação, mas o isentou de todas as penalidades impostas posteriormente à venda não comunicada do automóvel. 6. Recurso Especial parcialmente provido para: a) Declarar o recorrente responsável pelos débitos de penalidades, multas e infrações de trânsito anotadas nestes autos, e; b) Declarar o recorrente isento da responsabilidade pelo pagamento do IPVA após a data da venda do automóvel.”
(STJ – 2a T - REsp: 1768244 SP 2018/0245933-9 - rel Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/02/2019 - DJe 11/03/2019). Grifei.

Assim, havendo comprovação de pagamento por parte do antigo proprietário
(id.

179368193),
deve ele ser ressarcido.

- do dano moral.

Considerando que o protesto indevido decorreu da omissão do Reclamante quanto à comunicação de venda ao DETRAN/MT, verifico que o mesmo contribuiu para os incômodos que alega ter sofrido, portanto, não há se falar em dano moral.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA PELO ADQUIRENTE.
VENDEDOR QUE NÃO COMUNICOU A VENDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO CTB. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. VALORES DESPENDIDOS PARA O PATROCÍNIO DOS INTERESSES EM JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0003263-34.2020.8.16.0029 - Colombo - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 28.11.2022).”
(TJPR – 1a TR – RI no 0003263-34.2020.8.16.0029/Colombo – rela. Juíza BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – j. 28/11/2022 – Dje 28/11/2022).” Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, exclusivamente para afastar o dano moral;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023